Tribunal: TJDFT
Processo: 0732337-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732337-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIO IRIS BORGES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos. Outrossim, intime-se o recorrente LÚCIO IRIS BORGES para regularização da representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o teor da certidão de ID no 35311752, considerando que a expedição eletrônica realizada no ID no 35610263 teve como destinatário apenas o DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007